Tribunal: STF
Processo: CC 8259
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bandeirantes em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição da Justiça especializada como a competente para julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra o Estado do Paraná.



    Segundo consta da exordial, a referida ação foi proposta por Hermantina Maria de Almeida Whitaker, contratada, em 01/08/1980, para prestar as funções de professora assistente na Faculdade de Agronomia Luiz Meneghuel — FFALM— (atualmente incorporada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná —UENP).



    A parte autora defende haver vínculo celetista com o Estado do Paraná, sob a alegação de que a Lei Municipal nº 1.788/93 não lhe transformou automaticamente em servidora pública estatutária, razão pela qual entende que lhe é devida as parcelas de FGTS de abril de 1993 até o mês do trânsito em julgado da reclamação trabalhista em referência.



    Após trâmite regular, perante as diversas instâncias da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, em sede de recurso de revista, a incompetência da Justiça laboral. 



    Em razão disso, o feito foi redistribuído à Justiça Comum Estadual (Comarca de Bandeirantes-PR), em que o Juízo suscitante, por sua vez, declinou da competência e suscitou o presente conflito, endereçando-o ao Supremo Tribunal Federal (e-Doc 19).



    É o breve relatório. Decido.



    Encontra-se configurado o conflito de competência, no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que, tanto a justiça comum, como a especializada, declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito, instaurado que foi entre Juiz estadual de Primeira Instância e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que pertence, a esta Suprema Corte, a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:



     



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).



    No julgamento da ADI 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No presente caso, infere-se da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, que a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho foi fundamentada na validade da transmudação de regime jurídico celetista para o estatutário, ante a estabilidade reconhecida à parte autora por força do art. 19 do ADCT. Vide trecho de interesse: 



    “No caso dos autos, como mencionado, a reclamante foi admitida pelo ente público em 1º/8/1980, portanto, à época da promulgação da Constituição Federal de 5/10/1988, já contava com cinco anos contínuos de prestação serviços ao ente público, qualificando-se como estável no serviço público, à luz do disposto no artigo 19, caput, do ADCT. 



    Nesse contexto, considera-se válida a transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, após a promulgação da Constituição da República de 1988. 



    Assim, tendo a Corte de origem concluído pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o feito envolvendo servidor público estatutário e ente público, constata-se que a decisão recorrida está em dissonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, acarretando violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Dessa forma, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015 c/c o artigo 251, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, conheço do recurso de revista por violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a demanda, anulando todos os atos decisórios, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, para prosseguir no exame da demanda, como entender de direito.” (e-Doc 13, p. 14)



    Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bandeirantes, declarou a incompetência da Justiça comum estadual e suscitou o conflito negativo perante esta Suprema Corte, sob o argumento de que restou incontroverso que o vínculo formado com Hermantina Maria de Almeida Whitaker se deu sob o regime celetista e sem prévia realização de concurso público ou processo seletivo em data anterior à Constituição Federal de 1988 (01/08/1980) , assim como na presente hipótese não é possível falar na incidência da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, por se tratar de professora de ensino superior, conforme determina o §3º do aludido dispositivo. Por oportuno, transcrevo parte da referida decisão:



    “verifica-se dos autos que a parte autora foi admitida junto à parte ré em 01/08/1980 (mov. 14.2), sob o regime celetista, sem realização de concurso público, circunstância incontroversa nos autos. 



    Posteriormente, houve a conversão ao regime estatutário, com base no art. 64 da Lei Municipal nº 1.788 /93 (cf. mov. 1.5). 



    Nessa perspectiva, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê o seguinte:



    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, também em análise de caso semelhante, decidiu pela impossibilidade de conversão automática do regime celetista em estatutário quando não houve prévia realização de concurso público:



    (...)



    Assim, verifica-se que, no caso em tela, da mesma forma, a transmudação do regime celetista ao estatutário não ocorreu, vez que não realizado prévio concurso público, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da demanda. 



    Nem se diga o fato de que o próprio § 3º de referido art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias veda a aplicação do referido dispositivo aos professores de nível superior, que é o caso da parte autora. 



    Ainda, em análise à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, em casos semelhantes, foi fixada a competência da Justiça do Trabalho para processo e julgamento das demandas trabalhistas ajuizadas por servidores admitidos pela Administração Pública sem concurso público anteriormente à Constituição Federal de 1988 sob o regime celetista.” (e-Doc 19, p. 2).



    Verifica-se, portanto, que o deslinde da controvérsia cinge-se em saber sobre a natureza do vínculo havido entre Hermantina Maria de Almeida Whitaker e o Estado do Paraná decorrente da transmudação do regime celetista para o estatutário, nos termos da Lei Municipal nº 1.788 /93.



    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa. 



    Encaminhem-se cópias da presente decisão ao Juízo suscitante e ao Tribunal Superior do Trabalho, para conhecimento e cumprimento da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente